Tribunal: TJES
Processo: 0018747-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. e por RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da primeira, apenas para fixar o critério de atualização da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo IPCA desde o ajuizamento e aplicação da SELIC após o trânsito em julgado. A VALE S.A. sustenta omissões e obscuridades quanto ao reconhecimento de matérias de ordem pública, à alegada inovação recursal, à delimitação da causa de pedir fundada na boa-fé objetiva, à análise da cláusula penal, da rasura do título, do adimplemento substancial e da exceção do contrato não cumprido, pleiteando efeitos infringentes para anular a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. A RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA. aponta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo sua fixação sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro ao reconhecer a cognoscibilidade de ofício da exigibilidade do título e da observância da boa-fé objetiva, bem como ao afastar alegada inovação recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão fundamenta expressamente que a exigibilidade do título executivo, a validade do negócio jurídico subjacente e a observância da boa-fé objetiva constituem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, matérias cognoscíveis de ofício e não sujeitas à preclusão.

A alegação de violação à boa-fé objetiva não configura inovação recursal, pois decorre de fatos narrados desde a inicial dos embargos à execução, notadamente a omissão deliberada de informações relevantes acerca de ação de usucapião e de posse de terceiro sobre parte do imóvel negociado. Ademais, ainda que se desconsiderassem fundamentos aprofundados em alegações finais, a sentença se sustenta por fundamento autônomo constante da petição inicial, suficiente para manter a procedência dos embargos à execução.

A omissão deliberada de informações essenciais viola o dever anexo de lealdade e transparência, corolário da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, sendo irrelevante o percentual da área ocupada ou a posterior extinção da ação de usucapião.

A análise da cláusula penal e da exigibilidade do título não transforma direito patrimonial disponível em indisponível, mas decorre do dever judicial de verificar a presença de título certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do CPC.

O acórdão define expressamente a base de cálculo e os critérios de atualização dos honorários, inexistindo omissão quanto ao ponto.

Extinta a execução, o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada, parâmetro utilizado para atribuição do valor da causa, afastando a alegada necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 783; CC, art. 422.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018747-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: RIO GRANDE IMOVEIS SLU LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da primeira, apenas para fixar o critério de atualização da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo IPCA desde o ajuizamento e aplicação da SELIC após o trânsito em julgado. A VALE S.A. sustenta omissões e obscuridades quanto ao reconhecimento de matérias de ordem pública, à alegada inovação recursal, à delimitação da causa de pedir fundada na boa-fé objetiva, à análise da cláusula penal, da rasura do título, do adimplemento substancial e da exceção do contrato não cumprido, pleiteando efeitos infringentes para anular a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. A RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA. aponta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo sua fixação sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro ao reconhecer a cognoscibilidade de ofício da exigibilidade do título e da observância da boa-fé objetiva, bem como ao afastar alegada inovação recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são admitidos nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão fundamenta expressamente que a exigibilidade do título executivo, a validade do negócio jurídico subjacente e a observância da boa-fé objetiva constituem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, matérias cognoscíveis de ofício e não sujeitas à preclusão.

5. A alegação de violação à boa-fé objetiva não configura inovação recursal, pois decorre de fatos narrados desde a inicial dos embargos à execução, notadamente a omissão deliberada de informações relevantes acerca de ação de usucapião e de posse de terceiro sobre parte do imóvel negociado. Ademais, ainda que se desconsiderassem fundamentos aprofundados em alegações finais, a sentença se sustenta por fundamento autônomo constante da petição inicial, suficiente para manter a procedência dos embargos à execução.

6. A omissão deliberada de informações essenciais viola o dever anexo de lealdade e transparência, corolário da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, sendo irrelevante o percentual da área ocupada ou a posterior extinção da ação de usucapião.

7. A análise da cláusula penal e da exigibilidade do título não transforma direito patrimonial disponível em indisponível, mas decorre do dever judicial de verificar a presença de título certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do CPC.

8. O acórdão define expressamente a base de cálculo e os critérios de atualização dos honorários, inexistindo omissão quanto ao ponto.

9. Extinta a execução, o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada, parâmetro utilizado para atribuição do valor da causa, afastando a alegada necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 783; CC, art. 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao opostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
VALE S.A.
e por
RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA.
, contra o acórdão de ID n. 16383915, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante, para fixar o critério de atualização da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo IPCA desde o ajuizamento e aplicação da SELIC após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (ID n. 17132876), a embargante
VALE S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão padece de omissão quanto à fundamentação jurídica da natureza de ordem pública das matérias suscitadas, especialmente a bilateralidade da cláusula penal e suposta rasura da nota promissória;
(ii)
houve omissão quanto à alegada inovação recursal, pois a sentença acolheu fundamentos não constantes da inicial dos embargos à execução, especialmente a cláusula penal e a alegação de rasura, afrontando o princípio da estabilização da lide;
(iii)
não foi delimitada a causa de pedir referente à alegação de violação à boa-fé objetiva, o que permitiu alteração indevida da base fática da lide;
(iv)
o acórdão incorreu em obscuridade ao não esclarecer por que a cláusula penal seria matéria de ordem pública, sendo que se trata de direito patrimonial disponível;
(v)
houve omissão quanto à alegação de adimplemento substancial e à exceção do contrato não cumprido, não sendo analisada a conduta do comprador e o percentual da área que não estava disponível para entrega (0,72%).

Com base nessas alegações, pleiteia que seja o recurso provido para
suprir
os vícios

apontados
,
com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da sentença por inovação recursal e julgar improcedentes os embargos à execução.

Contrarrazões em ID n. 17544995, pugna pelo desprovimento do recurso.

Já nas razões recursais (ID n. 17177907), a
RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA.
alega, em síntese, que:
(i)
há omissão quanto à fundamentação sobre a natureza de ordem pública da fixação dos honorários advocatícios, uma vez que esta matéria pode ser conhecida de ofício e deve observar o proveito econômico obtido;
(ii)
o acórdão fixou os honorários sobre o valor atualizado da causa, mas deveria aplicar o percentual sobre o valor do crédito discutido na execução, conforme os critérios do título exequendo;
(iii)
a correção dessa omissão implicaria efeitos infringentes, para que a base de cálculo dos honorários seja o valor efetivamente economizado com a procedência dos embargos, e não o valor da causa.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento dos aclaratórios para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, com aplicação da SELIC somente após o trânsito em julgado.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.
Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame dos recursos de maneira individualizada
.

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VALE S.A.

A embargante sustenta, inicialmente, que o v. acórdão não fundamentou juridicamente por que a bilateralidade da cláusula penal e a rasura do título seriam matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, em se tratando de direito patrimonial disponível.

Contudo, o v. acórdão foi explícito ao consignar que a exequibilidade do título e a validade do negócio jurídico subjacente (boa-fé objetiva) são pressupostos de constituição do processo executivo, sendo, portanto, cognoscíveis de ofício, vejamos:

“A análise da exigibilidade do título de crédito, a natureza jurídica do contrato subjacente, a validade de suas cláusulas e a observância do princípio da boa-fé objetiva são matérias de ordem pública, que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão.”

Ainda quanto ao ponto, a Embargante sustenta a existência de vícios de fundamentação, alegando que a petição inicial não teria delimitado adequadamente a causa de pedir referente à violação da boa-fé objetiva, o que teria permitido uma alteração indevida da base fática da lide.

Quanto à suposta ausência de delimitação da causa de pedir relativa à boa-fé objetiva, é imperioso destacar que o Embargante, desde a sua peça inicial, fundou sua pretensão na invalidade do negócio jurídico por omissão deliberada de informações essenciais pela vendedora. Na petição inicial dos Embargos à Execução, especificamente no tópico 3.3, o ora Embargado narrou expressamente a existência de ação de usucapião (processo nº 0021831-68.2017.8.08.0048) e de servidões de fato que oneravam o imóvel, fatos estes que teriam sido ocultados pela Vale S.A. na elaboração do Memorando de Entendimentos.

Além disso, como constou no v. acórdão que, mesmo desconsiderando os argumentos que foram aprofundados pela parte recorrida em alegações finais, o julgamento de procedência dos embargos à execução se manteria por fundamento diverso, de natureza autônoma, vejamos:

"Por fim, salienta-se que a sentença recorrida possui como pilares fundamentos autônomos, considerados suficientes pelo juízo de primeiro grau para, isoladamente, levar à procedência dos embargos. Entre eles, encontra-se a matéria relativa à (in)observância da boa-fé objetiva na relação negocial entre as partes, fundamento que expressamente constou na inicial.
Logo, ainda que se afastasse a aplicação dos fundamentos aprofundados apenas em alegações finais, o julgamento de procedência se manteria por fundamento autônomo e que constou na postulação inicial, não havendo que se falar, assim, em anulação da sentença impugnada
".

Portanto, a tese de violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação não constitui inovação ou alteração da base fática, mas sim a subsunção jurídica de fatos narrados desde o princípio da lide à luz do artigo 422 do Código Civil.

A embargante alega, outrossim, que o acórdão não enfrentou a alegação de adimplemento substancial e a ocorrência de
venire contra factum proprium
pelo comprador.

Quanto a tais pontos, o julgado enfrentou a questão ao destacar que a omissão deliberada de informação relevante (ação de usucapião e posse de terceiro) viola o dever anexo de lealdade e transparência, anexos à boa-fé objetiva, que deve ser observada inclusive na fase pré-contratual. Transcrevo, por oportuno, os trechos do v. acórdão embargado que abordam as matérias alegadamente não enfrentadas:

“A omissão agrava-se pelo fato de que a Apelante fez questão de ressalvar, em cláusula apartada, outras pendências que existiam sobre o imóvel, mas silenciou completamente sobre a posse de terceiro.

A existência de uma ação de usucapião e a posse consolidada de um terceiro sobre parte da área negociada são informações relevantes, capazes de influenciar substancialmente a formação da vontade do promitente comprador, seja na decisão de prosseguir com o negócio, seja na negociação do preço.
Ao omitir tais informações, a Apelante violou frontalmente o dever de informação, corolário da boa-fé objetiva
insculpida no artigo 422 do Código Civil. Essa violação positiva do contrato, ocorrida na fase pré-contratual, macula a relação de confiança que deveria nortear o negócio.

Ainda que a área ocupada represente um percentual que a Apelante considere "diminuto" ou que a ação de usucapião tenha sido posteriormente extinta sem resolução de mérito (ou seja, pode vir a ser reproposta), tais fatos não eximem a Apelante da inobservância do dever de informação e lealdade contratual
".

Por fim, no que tange à alegação de obscuridade sobre a natureza de ordem pública da análise da cláusula penal, a insurgência também carece de fundamento.

O v. acórdão não classificou o direito patrimonial em si como indisponível, mas sim a exigibilidade do título executivo como condição indispensável da ação. Nos moldes do artigo 783 do Código de Processo Civil, a existência de título certo, líquido e exigível é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, matéria esta que o magistrado pode e deve conhecer de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Constata-se, assim, a ausência dos vícios suscitados pela embargante e a tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, o que leva ao desprovimento dos embargos opostos pela
VALE S.A.

2)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTOS
POR RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA.

A parte sustenta que houve
omissão
quanto à possibilidade de o tribunal, de ofício,
corrigir a base de cálculo dos honorários
para adotar o
proveito econômico obtido
, e não o valor da causa.

Contudo, não há que se falar em omissão quanto ao ponto, uma vez que o v. acórdão definiu os critérios de atualização e a base de cálculo de acordo com a interpretação jurídica conferida ao caso concreto.

Ademais, sendo extinta a execução,
o proveito econômico obtido corresponde exatamente ao valor da dívida executada, que foi o parâmetro utilizado pela exequente para atribuir o valor à causa
.

Sendo assim, de rigor o desprovimento dos aclaratórios opostos pela
RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA
.

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
VALE S.A.
e
RIO GRANDE IMÓVEIS SLU LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas em ambas irresignações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.